Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012464-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), MOIZANIELA ESTELA LEMES PEREIRA FERREIRA PONTES - CPF: 061.309.721-13 (AGRAVADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – NÃO CONVOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se mostra justo, ou, no mínimo, razoável, que o candidato portador de deficiência física, na maioria das vezes limitado pela sua deficiência, esteja em aparente desvantagem em relação aos demais candidatos, devendo a ele ser garantida a observância do princípio da isonomia /igualdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Confresa, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001890-88.2023.8.11.0059, impetrado pela Recorrida, determinando às autoridades impetradas que procedam à “convocação/nomeação da impetrante ao cargo de Farmacêutico/Bioquímico, em virtude do edital n. 001/2023”.

Alega que a Agravada participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 1, de 8 de fevereiro de 2023, do Município de Confresa, destinado à contratação temporária de profissionais, a fim de suprir as vagas abertas para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, na condição de Pessoa com Deficiência – PcD, para o encargo de Farmacêutico/Bioquímico.

Destaca que “foi observado de forma administrativa que a Agravada não cumpriu com o subitem 16.4 quando no ato da inscrição deixou de juntar o laudo médico atestando a espécie e o grau e o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, a ser inserido no campo de títulos no momento da realização da inscrição on-line no portal apropriado”.

Além disso, cumpre salientar que no Laudo Médico constante em ID 117216965 é possível constatar que este fora exarado em 30/03/2023, corroborando com o fato de que ele não fora apresentado ao tempo da inscrição, violando tal pré-requisito do subitem 16.4.

Frisa que o percentual adotado no Edital do certame ao reservar 5% (cinco por cento) das vagas para o PcD, está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e chancelado pela Suprema Corte, no entanto, ao considerar o quantitativo de vagas ofertadas para ampla concorrência, tem-se que a decisão agravada se mostra equivocada ao reputar devida a convocação da Impetrante, após a convocação da candidata classificada em 1º (primeiro) lugar, para ampla concorrência.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar o entendimento proferido pelo juízo
a quo.

No id. 171899190, consta a decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 173150687, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 176472166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Impetrante, ora Agravada.

No julgamento da medida liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Com efeito, verifica-se que a impetrante foi a única candidata que se inscreveu como portadora de deficiência para a vaga de farmacêutico/bioquímico, obtendo nota para ser classificada no certame, de modo que a administração municipal deveria ter convocado dois candidatos da ampla concorrência em detrimento da impetrante.

Nesse contexto, observa-se dos autos que os impetrantes convocaram a 1º classificada, a qual constou como status de “aprovada” no resultado final do processo seletivo, além do 2º candidato que foi apenas classificado, status que a impetrante também ostenta, ou seja, convocou-se dois candidatos da ampla concorrência.

Assim, considerando a reserva de vagas para portadores de deficiência, conforme dito acima, após a convocação da 1º classificada, deveria o ente municipal, em surgindo mais vagas, convocar a impetrante.

Assim,
in casu,
como se trata de juízo de cognição sumária, entendo que está presente fumus boni iuris, requisito para a concessão da liminar pleiteada.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
DEFIRO
a liminar pleiteada e determino aos impetrados que procedam à convocação/nomeação da impetrante ao cargo de Farmaceutico/Bioquimico, em virtude do edital n. 001/2023 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PLANEJAMENTO / SAÚDE EDITAL DE ABERTURA.

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser retificada a decisão judicial que determinou à convocação/nomeação da Impetrante, ora Agravada, ao cargo de Farmacêutico/Bioquímico.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso porque, conforme registrado anteriormente, a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 37, inciso VIII) garantiu a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, reservando à lei a definição do percentual e dos critérios de admissão.

Em sede de direitos humanos, o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, onde se compromete a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência.

Sobre o tema, o Decreto n. 9.508, de 24 de setembro de 2018, estabelece, em seu artigo 1º, § 1º, o seguinte:

Art. 1º Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções:

I - em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos; e

II - em processos seletivos para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

§ 1º Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração pública federal direta e indireta.

De fato, a legislação é ampla e certa, quanto ao dever de observância do direito dos portadores de necessidades especiais à inclusão aos serviços públicos.

Assim, tem-se que nos concursos públicos, ou em processos seletivos para a contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, deve-se reservar no mínimo 5% das vagas aos candidatos que se enquadrem na condição de Pessoa com Necessidades Especiais – PNE.

Isto significa que, a cada vinte vagas destinadas à ampla concorrência, uma será destinada à pessoa com deficiência.

Inclusive, o Edital n. 001/2023 – responsável por reger o Processo Seletivo Simplificado, objeto dos autos, reservou 5% (cinco por cento) das vagas dos cargos para portadores de deficiências, nos seguintes termos:

“16.1 - Aos candidatos portadores de deficiências estão reservados 5% (cinco por cento) das vagas dos cargos previstos neste edital, de acordo com a Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada, conforme §1º do art. 37 do Decreto nº 3.298/99. 16.2 - Para os efeitos, consideram-se pessoas portadoras de deficiências às elencadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004. 16.3 - Qualquer pessoa portadora de deficiências poderá inscrever-se no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para ingresso nos cargos conforme a previsão das vagas estabelecidas neste edital”.

E, no caso dos autos, a Impetrante, ora Agravada, logrou êxito em comprovar que foi a única candidata que se inscreveu como portadora de deficiência para a vaga de farmacêutico/bioquímico, obtendo nota para ser classificada no certame.

Entrementes, ao convocar dois candidatos da ampla concorrência, o ente público, ora Agravante, atuou ao arrepio da lei, de forma que a decisão ora objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Salienta-se que, muito embora o § 3º, do artigo 1º, do Decreto n. 9.508/2018 estabeleça que, na hipótese de o quantitativo a que se referem os § 1º e § 2º resultar em número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal, entende que tal arredondamento somente será possível quando observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) e, no caso, 1 (um) é 100% (cem por cento) de uma vaga disponível.

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “não pode agora a agravante alegar que a vaga para deficiente apenas passaria a existir a partir da quinta convocação, pois está evidente pelo quadro de distribuição de cargos e vagas que ela já existia desde a publicação do edital, tendo a agravante Moizaniela Estela Lemes Pereira Ferreira Pontes se classificado para ocupá-la”.

Demais disso, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a irregularidade da inscrição da candidata, de forma que a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo

é medida impositiva.

Nesta linha de intelecção, perfilho o seguinte julgado:

Recurso ordinário em mandado de segurança
. Concurso público.
Portadores de necessidades especiais.
Isonomia.
Proporcionalidade e alternância na distribuição das vagas
. Inexistência de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. Preclusão do direito de contra-arrazoar o recurso ordinário. Lista de classificação. Conformação aos ditames da Constituição. Competência da Administração. Assunção de outro cargo público. Perda superveniente do objeto. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.

1. Inviável falar-se em violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, por ausência de intimação para contra-arrazoar o recurso ordinário, pois, embora devidamente intimada de todos os subsequentes atos processuais, a União só apresentou sua irresignação quando da prolação da decisão monocrática em sentido contrário a sua pretensão. Preclusão configurada.

2. Não se mostra justo, ou, no mínimo, razoável, que o candidato portador de deficiência física, na maioria das vezes limitado pela sua deficiência, esteja em aparente desvantagem em relação aos demais candidatos, devendo a ele ser garantida a observância do princípio da isonomia /igualdade.

3. O Supremo Tribunal Federal, buscando garantir razoabilidade à aplicação do disposto no Decreto 3.298/99, entendeu que o referido diploma legal deve ser interpretado em conjunto com a Lei 8.112/90. Assim, as frações, mencionadas no art. 37, § 2º, do Decreto 3.298/99, deverão ser arredondadas para o primeiro número subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas oferecidas no certame. Precedentes: MS nº 30.861/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/6/12; MS nº 31.715/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe de 4/9/14.

4. Agravo regimental não provido.(RMS 27710 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023